Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. RENAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DA DATA EM QUE REALIZADA A ÚLTIMA PESQUISA INFRUTÍFERA. POSSIBILIDADE.
1. A reiteração da pesquisa via Renajud é possível, bem como por meio de outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
2. Se a última pesquisa via Renajud foi realizada há mais de três (3) anos, nova busca pelo referido sistema pode ser útil à credora, que legitimamente pleiteia o recebimento de valores que lhe são devidos.
3. Agravo de instrumento provido.